Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-26.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003300-26.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO TOMOPTSE TSEREDZATI - CPF: 693.460.701-53 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), DANIEL JARDIM SENA - CPF: 068.888.586-18 (ADVOGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003300-26.2021.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO TOMOPTSE TSEREDZATI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação

“
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”
(Proc. n.o 1003300-26.2021.8.11.0004), ajuizada pelo apelante contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por considerar que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, na medida em que, entre a data do último desconto questionado nos autos, e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de cinco anos (cf. Id. no 94347955).

O apelante sustenta a nulidade da sentença, seja em razão do cerceamento de defesa, eis que não lhe foi oportunizada a prévia manifestação sobre a prescrição, seja porque “
não cabe à aplicação da improcedência liminar do pedido quando há questões fáticas que dependem de elucidação
”,

como é o caso da data em que teve ciência da lesão, enfatizando que, no caso, “
julgar improcedente a ação declaratória logo no início sob o fundamento de prescrição é sem dúvida um meio de inibir o
(seu)
direito de ação
”
.

Alega que o prazo quinquenal estipulado no art. 27 do CDC “
apenas começa a correr a partir da ciência dos danos, esta que (no caso) ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário (HISCON)
”
, momento em que constatou a prática ilegal do Banco/apelado.
Em outra frente, defende que, “
já que é inexistente a relação jurídica entre as partes,
(...)
aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, isso porque o fundamento da ação não é a cobrança de juros ou prestações acessórias, mas a declaração de nulidade do contrato de empréstimo
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para anular a sentença proferida pelo juízo de origem, afastando a prescrição que consubstanciou a r. sentença e remetendo os autos ao juízo “a quo” para devida apreciação do mérito
” (cf. Id. no 94347957).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 94347962, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante expôs, na petição inicial, que, ao consultar o extrato do seu benefício previdenciário do INSS, notou que vinha ocorrendo descontos em proveito do réu Banco Mercantil em razão contrato no
009209981
, o qual jura desconhecer e jamais ter celebrado (cf. Id. no 94347044).

Na decisão inaugural, ao receber a petição inicial, detectada a possível prescrição da pretensão autoral, o MM. Juiz ordenou a intimação da parte para que se manifestasse a respeito da matéria (cf. Id. no 94347952).

O autor atendeu a determinação judicial, manifestando-se sobre a questão junto ao Id. no 94347952, mas, mesmo assim, na sequência, sobreveio a sentença proclamando a prescrição sob os seguintes fundamentos:

“Como se sabe, as ações declaratórias são imprescritíveis, salvo quando produzirem efeitos de natureza constitutiva ou condenatória (REsp 1.046.497/RJ, 4a Turma, DJe de 09/11/2010).

(...)

In casu
, observa-se que a pretensão contida na inicial não se restringe à declaração de nulidade do negócio jurídico, pela qual a parte requerente aduz não ter contratado com o banco requerido. Em verdade, o que se busca são os efeitos patrimoniais decorrentes da pretensão, qual seja, a indenização pelos supostos prejuízos suportados.

Desse modo, no momento em que ocorreu último desconto do empréstimo consignado, ainda que em função de negócio jurídico reputado nulo, nasceu para o autor a pretensão de exigir a reparação pelos danos sofridos (indenização), o que descaracteriza a existência de uma pretensão meramente declaratória, sujeitando-se, por conseguinte, à prescrição.

(...)

Dessa forma, considerando que o desconto supostamente irregular aconteceu até o mês de abril de 2015, fica evidente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art.27, do CDC, porquanto que a demanda foi ajuizada em 13/04/2021.”

(cf. Id. no 94347955)

Não há falar em nulidade da sentença.

O art. 332, §1o, do CPC autoriza ao juiz “
julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição
”, e, como visto acima, é mendaz a alegação do apelante de que não lhe foi oportunizada o prévio conhecimento e manifestação sobre o tema (prescrição).

Também não há crítica a ser feita à conclusão sentencial.

O STJ possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

“
EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, ‘o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento’ (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. (...)”. (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018).

Esse também é o unívoco entendimento deste eg. TJMT:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). ‘O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.’ (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). (...).” (TJMT –
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 1001360-67.2019.8.11.0013, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

“EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO -NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA

- AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO-

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. 2 - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em janeiro de 2015, tem-se que a pretensão da autora, ora apelante, ajuizada em 10/04/2019, não há que se falar em prescrição, nos termos do artigo 27 do CDC. (...).” (TJMT –
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 1000284-08.2019.8.11.0110, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 16/06/2021, DJe 23/06/2021)

“
EMENTA
:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado. (...).” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAC 1005894-67.2019.8.11.0041, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 18/12/2019, DJe 22/01/2020)

“
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2o E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...).” (TJMT –
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 12/02/2020, DJe 17/02/2020)

Logo, como o caso em questão envolve justamente pretensão de ressarcitória fundada na alegação de inexistência (ou invalidade) de contrato que legitimasse os descontos no benefício previdenciário da parte autora, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal estipulado pelo art. 27 do CDC, cujo termo inicial deve corresponder à data do último desconto supostamente ilegal, que, no caso, no que se refere ao contrato no 009209981, deu-se em abril de 2015 (cf. Id. no 94347049), sendo assim, o autor teria até abril de 2020 para acionar o Judiciário para questionar a legalidade dos descontos, mas não o fez, deixando para ajuizar a presente ação somente em abril de 2021, quando, então, a sua pretensão já estava fulminada pela prescrição.

Portanto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021